Tribunal: TJMT
Processo: 1033866-90.2023.8.11.0002
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033866-90.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ANDRESSA ALBUES RONDON - CPF: 038.578.171-78 (APELANTE), SULPICIO MOREIRA PIMENTEL NETO - CPF: 408.666.104-72 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELADO), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO DA REVOGAÇÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. COMPATIBILIDADE COM A TAXA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO EXPRESSAMENTE PACTUADA. TABELA PRICE. TARIFAS BANCÁRIAS. SEGURO PRESTAMISTA. SUPEREENDIVIDAMENTO NÃO CONFIGURADO.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de revisão de contrato de empréstimo consignado, no qual se buscava limitação dos juros remuneratórios, revisão do CET, afastamento de tarifas e demais encargos.

2.

O banco apelado impugnou a justiça gratuita. A parte apelante alegou cerceamento de defesa pela ausência de perícia contábil.

II. Questão em discussão

3.

Há quatro questões em discussão:

(i)
saber se há elementos capazes de justificar a revogação da justiça gratuita concedida à parte apelante;

(ii)
saber se o julgamento antecipado da lide, sem produção de prova pericial, configurou cerceamento de defesa;

(iii)
saber se os juros remuneratórios, tarifas bancárias, capitalização e demais encargos contratados são abusivos;

(iv)
saber se há elementos que caracterizem superendividamento apto a ensejar revisão judicial do pacto.

III. Razões de decidir

4.

Justiça gratuita.
Ausência de demonstração concreta de modificação da condição financeira do apelante. Mantém-se o benefício (CPC, art. 98).

5.

Cerceamento de defesa.
A controvérsia é unicamente documental. A perícia é desnecessária à solução da lide, sendo legítimo o julgamento antecipado (STJ, AgRg no AREsp 636.461/SP).

6.

Juros remuneratórios.
A taxa pactuada (1,91% ao mês) é inferior à taxa média de mercado informada pelo BACEN para junho/2023 (2,00% ao mês). Ausência de desvantagem exagerada (STJ, REsp 1.061.530/RS; Súmula 382/STJ).

7.

Capitalização.
Expressamente pactuada, nos termos admitidos pela MP 2.170-36/2001, com constitucionalidade reconhecida pelo STF.

8.

Tabela Price.
Sistema válido e usual, sem configuração de anatocismo, conforme precedentes reiterados do STJ e TJMT.

9.

Tarifas bancárias.
Cadastro, avaliação e registro foram contratados e comprovadamente prestados, em conformidade com o Tema 958/STJ e com a Súmula 566/STJ.

10.

Seguro prestamista.
Contratação facultativa, documentada e sem qualquer indício de imposição, observada a tese do Tema 972/STJ.

11.

Superendividamento.
Ausência de demonstração de comprometimento do mínimo existencial ou impossibilidade de adimplemento global nos termos dos arts. 54-A e seguintes do CDC.

12.

Inexistindo abusividade ou irregularidade na pactuação, impõe-se a manutenção integral da sentença.

IV. Dispositivo e tese

13.

Recurso de apelação desprovido.

14.

Majoração dos honorários advocatícios para 12%, com suspensão da exigibilidade (CPC, art. 85, §11, c/c art. 98, §3o).

Tese de julgamento:

“1.
A revogação da justiça gratuita exige prova concreta de alteração da situação econômica do beneficiário. 2. Não há cerceamento de defesa quando a matéria é exclusivamente documental e a perícia se mostra desnecessária. 3. Os juros remuneratórios somente são abusivos quando ultrapassam de forma relevante a taxa média de mercado. 4. Capitalização expressamente pactuada, Tabela Price, tarifas bancárias comprovadas e seguro prestamista facultativo são válidos. 5. A revisão contratual não se presta ao tratamento do superendividamento ausente comprovação do comprometimento do mínimo existencial.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Andressa Albues Rondon
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande/MT, nos autos da ação revisional de contrato com pedido de tutela de urgência ajuizada pela ora recorrente em face do
Banco Itaucard S.A.

Prolatada a sentença (ID. 327912864), nos termos:

“33. Com estas considerações, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial, o que faço para julgar extinto o processo com julgamento de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

34. Pela sucumbência, condeno o requerente no pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sob o valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, ficando suspensos os pagamentos do impugnado, nos termos do art. 98, §2o e 3o do CPC, uma vez que o autor litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita.”

Em suas alegações recursais (ID. 327912866), a apelante,
Andressa Albues Rondon
suscita preliminar de nulidade da sentença, sob a alegação de ocorrência de cerceamento de defesa pela necessidade de produção de prova pericial (contábil), requerida e não deferida.

No mérito, sustenta existir violação ao direito à informação, necessidade de aplicação da Lei do Superendividamento.

Alega haver abusividade das tarifas de cadastro, avaliação e registro, com imposição de seguro obrigatório configurando venda casada, inversão indevida da cláusula sobre despesas de cobrança.

Afirma existir cobrança de capitalização indevida dos juros e necessidade de modificação do método de amortização para o sistema Gauss.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, e julgar procedentes os pedidos iniciais, ao fim de afastar a mora e conduzir pela repetição do indébito.

Contrarrazões apresentadas (ID. 267090421), o banco apelado suscita preliminar de impugnação à concessão dos benefícios da Justiça Gratuita.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O banco apelado, em suas contrarrazões,
impugna a concessão da justiça gratuita
ao autor/apelante.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 98, prevê que tanto pessoas físicas quanto pessoas jurídicas têm direito ao benefício da justiça gratuita, desde que comprovem a insuficiência de recursos para o pagamento das custas e despesas processuais.

Além disso, a justiça gratuita, uma vez deferida, pode ser contestada pela parte contrária ou revogada de ofício pelo juiz, desde que surjam, nos autos, provas que demonstrem a inexistência ou a alteração da condição de hipossuficiência do beneficiário.

No caso em apreço, apesar da irresignação da parte contrária, não foram trazidos aos autos elementos de prova que demonstrem condição financeira diversa capaz de justificar a revogação do benefício concedido ao autor.

Assim, afasto o pedido de revogação da justiça gratuita.

A parte apelante suscita preliminar de

cerceamento de defesa
ao argumento de necessidade de produção de prova por perícia técnica (contábil), a contrapor o resultado da lide revisional.

Analisando os autos, verifica-se que, ao julgar improcedentes os pedidos da
Ação Revisional
, o MM. Juízo de primeiro grau fundamentou sua decisão com base na produção documental constante dos autos, demonstrando a inexistência de qualquer óbice jurídico e afastando a necessidade de outras provas.

Isso porque a controvérsia apresenta-se única e simples, restringindo-se à análise revisional da cobrança de parcelas, com a incidência de encargos contratuais e cobrança de tarifas administrativas oriundas de negócio jurídico firmado entre as partes, consubstanciado na emissão de Cédula de Crédito Bancário, a operação de Crédito Direto ao Consumidor (CDC), conforme demonstrados pela juntada dos contratos contendo seus termos e encargos.

Nota-se, portanto, que, nos fundamentos da sentença, o Magistrado aplicou corretamente as razões de fato e de direito pertinentes, com base nos termos contratuais e demais documentos relacionados à operação, tendo sido oportunizado à parte autora o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. Assim, não há como acolher a alegação de nulidade por suposta necessidade de produção de provas pericial, que se mostra desnecessária.

Mostra-se frágil qualquer alegação quanto à imprescindibilidade de prova técnica para comprovar a legalidade dos encargos incidentes no contrato bancário, uma vez que os documentos acostados aos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia.

Portanto, é desnecessária a produção de outras provas para demonstrar fatos já plenamente comprovados nos autos.

Não há, assim, que se falar em cerceamento de defesa em decorrência do julgamento antecipado da lide, especialmente quando a prova requerida não se revela relevante para modificar o convencimento do Juízo.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. SÚMULA No 7/STJ. 1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção das provas tidas por desnecessárias pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento. 2. Rever o acórdão que afastou o cerceamento de defesa implicaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula no 7/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ - AgRg no AREsp: 636461 SP 2014/0328023-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 03/03/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/201
5).

Rejeito,
portanto, a
preliminar
,
passo ao julgamento do mérito recursal.

Inicialmente, necessário pontuar que consoante o preceituado pela Súmula no 297 do STJ, os contratos bancários se submetem às disposições do Código de Defesa do Consumidor, perdendo força a regra do
pacta sunt servanda
.

Assim é que, toda vez em que provocado, poderá o julgador afastar ou invalidar todas as cláusulas e encargos contratuais abusivos ou, ainda, afastar sua incidência quando abusivamente incluídos na execução do pacto, fazendo-os adequar à razoabilidade e boa-fé objetiva que deve permear tais avenças.

No que tange aos
juros remuneratórios
, o Recurso paradigma
RESp. 1.061.530/RS julgado pelo STJ na modalidade de recurso repetitivo
firmou-se entendimento no sentido de que:
d).
É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.
(...)”
(STJ – 1a – Seção - REsp 1061530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009) (g.n.)

Destarte, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não mais entende abusivos os juros remuneratórios por simples fixação acima de 12% ao ano (
Súmula 382: “A estipulação de juros remuneratórios de 12% ao ano por si só não indica abusividade
).

Entretanto, ainda se mantém na linha de não admitir taxas abusivas, assim consideradas aquelas superiores às denominadas taxas médias de mercado divulgadas pelo BACEN.

No caso em espécie, após análise dos documentos, tem-se que a autora manteve junto ao banco requerido,

Contrato de empréstimo/financiamento de Crédito Direto ao Consumidor (ID. 327912397) do valor total solicitado de R$85.506,89, para pagamento em 48 parcelas mensais de R$ 2.751,94, com negociação de taxa de juros ao patamar de 1,91% a.m. e 25,48% a.a.

Assim, segundo informações obtidas do site do Banco Central do Brasil (https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=getPagina), no mês de junho/2023, ou seja, na data da realização da negociação, a Taxa Média de Mercado dos juros para a operação mencionada era de 2,00% ao mês.

Constata-se, portanto, que fixados abaixo da taxa média (1,91% a.m.), sendo os juros remuneratórios do contrato em discussão estipulado em harmonia com a taxa média de mercado para a operação de crédito mencionada, não havendo falar-se em abusividade a ponto de ser necessária a intervenção do poder judiciário.

A capitalização de juros
com periodicidade inferior a um ano, no caso ao mês, é permitida desde que pactuada expressamente, nos termos da MP 2.170-36/2001, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo STF.

O contrato em questão contém cláusula expressa prevendo a capitalização diária, sendo, portanto, válida a sua aplicação.

Nestes termos,
considerando que não foi reconhecida abusividade nos encargos contratuais do período da normalidade
,
não há que se falar em afastamento dos efeitos da mora
, conforme entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do REsp 1.061.530/RS.

No mais, não há irregularidade na utilização da Tabela
Price
, em razão da distribuição dos juros no decorrer do contrato que permite que todas as parcelas a serem pagas sejam de valor constante.

O método de Gauss não é adequado para sistemas de amortização de empréstimos, pois se baseia na soma de termos de uma progressão aritmética e sua utilização leva ao cálculo de prestações menores que, ao final, não chegam sequer ao valor total do empréstimo, sem qualquer correção.

A jurisprudência dos tribunais tem reconhecido a legalidade da Tabela Price, sistema amplamente utilizado no mercado financeiro brasileiro, que permite prestações periódicas iguais, compostas por parcelas de juros e amortização, sem configurar anatocismo.

A utilização da Tabela Price, por si só, não implica em ilegalidade (TJ-MT 10014696720198110050 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 17/05/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/05/2022).

Lembrando que a parte autora aceitou os encargos contratuais cobrados em contrato. Logo, insurgir-se contra os mesmos, afronta o princípio do
"non venire contra factum proprium".

No tocante às questões jurídicas relativas à abusividade das tarifas bancárias foram analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial no 1.578.553/SP, submetido ao rito do art. 1.036, §1o, do CPC/15 (Tema 958).

O STJ, no julgamento do Tema 958 (REsp 1.578.553/SP), firmou entendimento no sentido da validade das tarifas, desde que contratadas de forma clara e os serviços efetivamente prestados.

No presente caso, foram contratadas as tarifas de Cadastro (R$ 896,00), Avaliação do bem (R$ 676,00) e tarifa de Registro (R$316,00), com respectiva comprovação de prestação dos serviços.

Nesse entendimento, comprova-se dos autos a prestação do efetivo cadastro (ID. 327912399) e avaliação do veículo (ID. 327912852 – Termo de avaliação de veiculo) e de Registro (ID. 327912853), de forma que, a toda evidência, os serviços foram efetivamente prestados.

A cobrança da tarifa de cadastro é válida vez que se trata de início do relacionamento entre a consumidora e a instituição financeira, e também pelo fato de que o contrato foi celebrado em junho de 2023, ou seja, após o início da vigência da Resolução CMN n. 3518/2007, em consonância com a Súmula n. 566, do STJ:

“Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.”

Com efetivo, no que tange a tarifa de registro, houve a prestação dos serviços de gravame no órgão de trânsito DETRAN dos dados referentes ao contrato de financiamento do veículo objeto da lide, tem-se, portanto, que o serviço foi efetivamente prestado.

Quanto ao seguro prestamista, o STJ, no julgamento do REsp 1.639.259/SP (Tema 972), fixou a seguinte tese: "
Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
".

No caso em análise, verifica-se que o seguro prestamista foi expressamente previsto no contrato, no valor de R$1.997,31, por seus termos e propostas em documento apartado (ID. 327912397). Consta do contrato a opção de contratação do seguro, com campo específico para manifestação de vontade do consumidor, que optou por sua contratação.

Não há nos autos elementos que indiquem que a apelante foi compelida a contratar o seguro, tampouco que lhe foi negada a possibilidade de escolha da seguradora. Pelo contrário, a documentação juntada aos autos evidencia, bem como assinatura eletrônica e biometria facial (selfie), indicam que a contratação foi facultativa, com liberdade de escolha.

Assim, legítima a cobrança do seguro prestamista.

Por fim, a alegação de superendividamento não encontra respaldo nos autos. A Lei no 14.181/2021, que alterou o Código de Defesa do Consumidor para fortalecer a prevenção e o tratamento do superendividamento, define este como "a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial" (art. 54-A, § 1o, do CDC).

No caso em análise, não há elementos que indiquem que a apelante se encontra em situação de superendividamento, comprometendo seu mínimo existencial. Ademais, o procedimento adequado para tratamento do superendividamento seria a ação de repactuação de dívidas, conforme arts. 104-A e seguintes do CDC, e não a ação revisional de contrato.

Portanto, tendo sido a lide adequadamente solucionada, impõe-se a manutenção da sentença, uma vez que não restou configurada a abusividade necessária à revisão do pacto celebrado entre as partes.

Ademais, não se vislumbra cobrança indevida, tampouco má-fé do banco apelado, que agiu amparado em cláusulas contratuais expressas e em conformidade com as resoluções do Conselho Monetário Nacional e a jurisprudência do STJ. Não há se falar em restituição de valores, muito menos de repetição do indébito.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e
NEGO PROVIMENTO
.

Majoro
os honorários advocatícios devidos ao advogado da parte requerida, nos termos que dispõe o §11, do artigo 85 do CPC, de 10% para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.
Lembrando que a exigibilidade fica suspensa quanto a recorrente por ser beneficiária da gratuidade da justiça (art. 98 §§ 2o e 3o do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025